Tribunal: TJMT
Processo: 1004686-31.2017.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004686-31.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FABIO EDUARDO SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 259.085.328-94 (APELADO), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), SILVANA APARECIDA SALVADOR - CPF: 245.478.278-26 (APELADO), C. E. S. G. - CPF: 058.865.591-08 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRANSPORTE POR UTI AÉREA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I - Da análise do contrato firmado entre as partes, realmente, extrai-se que não há previsão contratual de cobertura do transporte por UTI aérea.

II - Apesar da gravidade da doença diagnosticada, não há qualquer documento nos autos que evidenciasse a urgência e emergência do caso, bem como que o transporte por via aérea, para o início do tratamento do paciente, seria indispensável para sua a remoção.

III - Não bastasse e refutando de vez a pretensão dos autores, ora apelados, ao reembolso dos valores gastos, observa-se que na cláusula 11.1 do contrato está expressamente estabelecido que a remoção do paciente para outro nosocómio somente seria obrigação da operadora diante da comprovação de que os recursos técnicos e humanos, atestado pelo médico assistente, não fossem suficientes para o devido tratamento, o que, nos autos, também não foi minimamente demonstrado.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, os autores, ora apelados, não provaram o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos Autos da Ação de Ressarcimento de Despesas cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1004686-31.2017.8.11.0037, ajuizada por FÁBIO EDUARDO SALVAJOLI GUILHERME, SILVANA APARECIDA SALVADOR e CAUÃ EDUARDO SALVADOR GUILHERME, menor, representado por seus genitores, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para:

i) condenar a ré ao ressarcimento aos autores no importe de R$ 46.250,00 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), referente às despesas do transporte de UTI aérea, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do desembolso;

ii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da prolação desta sentença; e

iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 50220061), a ré, ora apelante, narra que o primeiro e segundo autores, ora apelados, após receberem o diagnóstico de que seu filho Cauã estava acometido com um quadro de saúde “compatível com Leucemia Linfoblástica Aguda, Pré B, precoce, comum”, por mera liberalidade, resolveram promover, por meio de UTI área, a transferência do seu filho desta capital para Campinas, cidade onde está instalado o Centro Boldrini de Oncologia Infantil, hospital referência no trato de leucemia em crianças.

Expõe que está custeando todas as despesas médicas no hospital referência, sendo que a negativa se deu tão somente quanto ao reembolso da remoção.

Narrados esses fatos, sustenta que os autores, ora apelados, não fazem jus ao ressarcimento das despesas oriundas da remoção por UTI aérea, uma vez que não existe previsão contratual de cobertura deste serviço.

Ainda, ressalta que, conforme o §1º do artigo 5º da Resolução Normativa de nº 259 da ANS, a operadora de plano de saúde somente deverá assegurar o transporte do beneficiário quando não houver profissional credenciado à rede de assistência, o que não é o caso dos autos, uma vez que na sua rede credenciada há diversos médicos especializados no tratamento da oncologia infantil.

Também, salienta que, além de não ter sido demonstrada a extrema necessidade do transporte aéreo, a teor da cláusula 11.1 do contrato, não houve qualquer solicitação médica para a remoção da criança.

Aduz que, ausente qualquer configuração de descumprimento contratual ou ato ilícito por ela praticado, o pedido de indenização por danos morais é descabido.

Subsidiariamente, defende que o ressarcimento das despesas ocorra pela tabela médica da operadora.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ids. 50220066 e 50220067).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a ré, ora apelante, ao negar o reembolso das despesas com o transporte aéreo do terceiro autor, ora apelado, cometeu ou não ato ilícito, e se cometeu, se é devida ou não a indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que os autores, ora apelados, não fazem jus ao ressarcimento das despesas oriundas da remoção por UTI aérea, uma vez que não existe previsão contratual de cobertura deste serviço.

Ainda, ressalta que, conforme o §1º do artigo 5º da Resolução Normativa de nº 259 da ANS, a operadora de plano de saúde somente deverá assegurar o transporte do beneficiário quando não houver profissional credenciado à rede de assistência, o que não é o caso dos autos, uma vez que na sua rede credenciada há diversos médicos especializados no tratamento da oncologia infantil.

Também, salienta que, além de não ter sido demonstrada a extrema necessidade do transporte aéreo, a teor da cláusula 11.1 do contrato, não houve qualquer solicitação médica para a remoção da criança.

Assiste razão à ré, ora apelante.

A um porque, da análise do contrato firmado entre as partes (id. 50219987), realmente, extrai-se que não há previsão contratual de cobertura do transporte por UTI aérea.

A dois porque, salta aos olhos, o fato de que, apesar da gravidade da doença diagnosticada, não há qualquer documento nos autos que evidencie a urgência e emergência do caso ou mesmo a necessidade de transporte aéreo, para o início do tratamento do paciente no nosocômio escolhido por conta própria pela família.

E, a três porque, ainda que assim não fosse, o transporte aéreo realizado pelo paciente às suas expensas sequer foi solicitado previamente à operadora de plano de saúde, o que, à toda evidência, não permite reconhecer eventual negativa de cobertura e, mais, qualquer ato ilícito passível de indenização.

Não bastasse e refutando de vez a pretensão dos autores, ora apelados, de serem reembolsados dos valores gastos, observa-se que na cláusula 11.1 do contrato (id. 50219987 – pág. 11), está expressamente estabelecido que a remoção do paciente para outro nosocômio somente seria obrigação da operadora diante da comprovação, por atestado do médico assistente, de que os recursos técnicos e humanos disponilizados no local não seriam suficientes para o devido tratamento, o que, também, não ficou minimamente demonstrado nos autos.

A propósito, vejamos o que dispõe a supramencionada cláusula contratual:

“CLÁUSULA XI – REMOÇÃO INTER – HOSPITALAR

11.1.- Na superveniência de casos – em que o usuário internado – efetivamente exija recursos técnicos e humanos superiores ao que dispõe a entidade hospitalar em apreço, desde que, atestado pelo médico assistente, a Contratada obriga-se a promover a sua transferência para outro hospital mantenedor de convênio com esta, na sua área de abrangência e nos precisos termos deste Contrato, ou ainda, onde existir uma Singular Unimed, sem nenhum ônus adicional para o paciente.”

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, os autores, ora apelados, não provaram o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (Grifo nosso).

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. Condeno os autores, ora apelados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, a teor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020